Tribunal: CARF
Processo: 18050.003337/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003337/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
SINART SOCIEDADE NAC DE APOIO RODOVIARIO TUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. INFRAÇÃO SEM PAGAMENTOS A HOMOLOGAR.
ART. 173, I DO CTN. CFL 69.
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei 8.212/1991
(Súmula Vinculante n. 08 do STF), há de se observar as regras previstas no
CTN. Tratando-se de auto de infração, sem pagamentos a homologar, deve ser
aplicada, em relação à decadência, a regra trazida pelo artigo 173, I do CTN
(cinco anos a partir do 1o dia do exercício seguinte).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o DEBCAD 35.609.227-5, conforme descrição sumária da infração (fl. 02),
de CFL 69 – A empresa apresentou GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui
infração ao disposto no art. 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei 8.212/1991. O valor da multa à
época foi de R$ 404,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003337/2008-12
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003337/2008-12

Na Impugnação ao Auto de Infração (fl. 202 a 208), aduz que “não compete mais
à Super Receita arrecadar, fiscalizar, administrar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas na Lei 8.212/1991 (fl. 206), dado que a Medida Provisória
258/2005 não foi convertida em lei.
Na Decisão-notificação n. 04-401.4/300/2006 (fl. 240 a 250) julgou-se que a
autuação fora procedente. Julgou-se, em especial, que “18.7 A revogação, da Lei 11098/05 pela
Medida Provisória 258/2005 perdeu a sua eficácia com a sua não aprovação pelo Congresso
Nacional, portanto não há que se falar em nulidade no lançamento em questão” (fl. 248).
No Recurso Voluntário (fl. 256 a 264) interpõe, em síntese:
a) que o valor da multa é exorbitante;
b) que a empresa arquivou todo o documental referente a livros contábeis relativos
às contribuições em questão, o que sana o equívoco ocorrido na contabilidade da empresa; e que
não basta a apuração de irregularidades na escrituração contábil para fundamentar a presunção de
omissão de receitas, e que os fatos identificados pela fiscalização são indícios que exigiriam
maiores averiguações para coleta de provas da infração. Requer o deferimento para realização de
perícia;
d) requer a juntada ao processo das planilhas relativas ao Resumo das Folhas de
Pagamentos efetuados pela empresa, alusivos aos anos de 1998 e 2007.
e) discute a constitucionalidade do inciso I, do art. 30 da Lei 7.787/1989 e do
inciso I, do artigo 22 da Lei 8.212/1991, que determinaram a incidência da contribuição
previdenciária devida pelos empregadores sobre a remuneração dos administradores não
empregados e dos trabalhadores autônomos e avulsos. Ao instituir como base de cálculo de
contribuição social o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitidas pelas empresas, que são
pessoas jurídicas, o artigo 22, inciso IV da Lei 8212/91, opõe-se ao que estabelece a Carta
Constitucional.
f) repisa a alegação de que a competência da União, através da Super Receita,
carece de fundamentação legal, em virtude da não conversão da Medida Provisória 258 em Lei.
Com a queda da MP por decurso de prazo, o governo encaminhou um projeto de Lei que ainda
terá que passar pela CCJ, para análise de sua constitucionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito o Recurso Voluntário, em especial dada a tempestividade. O
recurso foi interposto em 13/09/2007 (fl. 748).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.006 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003337/2008-12

Decadência
A matéria está sendo analisada de ofício.
O período fiscalizado foi de 01/1996 a 12/2000. O auto de infração foi entregue
ao contribuinte em 20/06/2006, em razão de erros na contabilização de fatos geradores, até a
competência 12/2000.
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei 8.212/1991
(Súmula Vinculante n. 08 do STF), há de se observar as regras previstas no CTN. Tratando-se de
auto de infração, sem pagamentos a homologar, deve ser aplicada, em relação à decadência, a
regra trazida pelo artigo 173, I do CTN (cinco anos a partir do 1o dia do exercício seguinte).
Consoante a regra, forçoso se faz reconhecer a decadência referente ao período
anterior a 11/2000, inclusive. A infração principal ocorreu no período decadente. Considerando
que o período de junho de 2000 foi o último (vide fl. 08), e observando as GFIPs acostadas nos
autos, conclui-se pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 753
DF CARF MF
Original